Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONDÔMINO. ALIENAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se Claudeci Xavier de Miranda e Maria Neide Araújo Xavier contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação anulatória c/c adjudicatória ajuizada por Artur Caldas Melo em desfavor dos ora apelantes e outros, julgou improcedente o pleito reconvencional e procedente em parte o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre os requeridos João Vitor das Chagas Amorim e Claudeci Xavier de Miranda, sendo as partes restituídas ao status quo ante.
2. O Juízo sentenciante entendeu que João Vitor alienou sua quota-parte sem notificar nenhum dos outros condôminos, reconhecendo que o direito de preferência destes não foi observado e que a alienação do bem imóvel sem notificação dos demais condôminos, ofende o direito de preferência, ensejando a nulidade do negócio.
3. O valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor disposto na Escritura Pública, documento dotado fé pública, que integra o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual (art. 292, II, do CPC).
4. Evidenciado ser o imóvel em condomínio indivisível, o condômino que desejar alienar sua fração ideal deve obrigatoriamente notificar os demais condôminos para que possam exercer o direito de preferência na aquisição, nos termos do art. 504 do Código Civil.
5. À míngua de provas de que o autor apelado e os demais condôminos foram notificados previamente acerca da alienação de fração ideal do imóvel objeto da lide, resta evidenciada a violação do direito do autor, bem como dos demais proprietários, de exercer a preferência, o que autoriza a anulação do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, devendo ser mantida a sentença que determinou às partes ali referidas o retorno ao status quo ante.
6. Inexistindo comprovação da relação locatícia entre as partes, não há como acolher pleito reconvencional para condenar o autor a pagar alugueres.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.